Tribunal: TJDFT
Processo: 0013838-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SENTENÇA. NECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos delitos de cunho sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, notadamente quando firme e coesa com as demais provas produzidas. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (artigo 65 da Lei de Contravenções Penais – perturbação da tranquilidade), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. Por mais reprovável que tenha sido a conduta de se apalpar o seio da vítima – criança com 11 (onze) anos de idade – durante um abraço, o fato não possui a mesma ofensividade e nocividade social imaginada pelo legislador quando definiu o estupro de vulnerável, restando correta a desclassificação efetuada em sentença, sob pena de ofensa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
3. Recursos conhecidos e não providos.